Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734521-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABENCOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ABENÇOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI – EPP em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento direcionada a obrigar a parte requerida a implementar compensação de energia. A Apelante requer, incidentalmente, tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão de protesto, sob o fundamento de que sofre dano de difícil reparação. Aduz que a controvérsia consiste em apurar defasagem na produção e cobrança de consumo de energia. Alega que apesar de gerar energia fotovoltaica, a Apelada ignora a sua produção, deixando de abatê-la nas contas de luz. Assevera que caberia à Apelada requerer a produção de prova pericial, salientando que o protesto levado a efeito gera obstáculos às suas operações de crédito. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, por constituir exceção ao devido processo legal, de acordo com o art. 300 do CPC, somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não evidencio a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Não observo a probabilidade do direito invocado porque o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Desse modo, compreendo que, a princípio, incumbiria à Apelante demonstrar que a energia por ela gerada mediante usinas fotovoltaicas seria suficiente para o abatimento em seu consumo. Assim, não é possível impor à Apelada a produção de prova pericial para provar o direito alegado pela parte autora. Tampouco reconheço a verossimilhança das alegações quanto ao não cabimento do protesto, pela falta de prova quanto ao eventual equívoco da cobrança. Por tais considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Retornem-se os autos à Eminente Relatora. Brasília, 24 de abril de 2025 16:48:18. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator Eventual